Tribunal: STF
Processo: Rcl 89091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO NO POLO PASSIVO DA FASE DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Orlando Esteves e Forpack Serviços Empresariais Ltda., em 19.12.2025, contra decisões proferidas no Processo n. 0001620-39.2014.5.02.0434 pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP e pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pelas quais se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.
O caso
2. Em 7.3.2025, na fase de execução do Processo n. 0001620-39.2014.5.02.0434, movida por Fernando Mello dos Santos contra Unibol Indústria, Comércio e Acabamentos de Confecções Esportiva Ltda - EPP e outros, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP proferiu a seguinte decisão:
“SENTENÇA 
Recebido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios ANA CRISTINA RAMALHO LIVOLIS CALLEGARI, SEVERO LIVOLIS NETO, JAIRO APARECIDO LIVOLIS, MIRIAM RAMALHO LIVOLIS, EMERSON HENRIQUE LIVOLIS, CARLOS EDUARDO LIVOLIS e JOSE ORLANDO ESTEVES foram incluídos no polo passivo, conforme Id bfcd892. 
Na manifestação sob Id 04ba638, o sócio JOSE ORLANDO ESTEVES impugna tão somente a penhora de valores em conta bancária. Os demais sócios, embora citados, não apresentaram defesa. 
Ao exame.
Foram realizadas tentativas de localização de bens e valores em nome das empresas executadas, para quitação do crédito do exequente, contudo, sem sucesso. Assim, o exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
Na Justiça do Trabalho, a aplicação da técnica da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requer apenas a insuficiência de patrimônio da sociedade, como na hipótese dos autos. 
Trata-se, a desconsideração da pessoa jurídica, de teoria consagrada e respaldada pela legislação pátria, encontrando respaldo no art. 28 da Lei nº 8.078/90 e no art. 50 do Código Civil, subsidiariamente aplicados ao processo do trabalho por força dos artigos 8º, § 1º, e 769 da CLT. 
E isso ocorre porque, na impossibilidade de se forçar a sociedade executada a quitar o débito exequendo, seus sócios devem assumir a obrigação, com sujeição dos patrimônios pessoais, pois o risco do empreendimento lhes pertence, de modo que são corresponsáveis pelo adimplemento das obrigações trabalhistas e pelos encargos decorrentes, independentemente da participação ou não na administração da empresa. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Regional: (...).
A gestão dos sócios e administradores deixou de priorizar os créditos preferenciais e de natureza alimentar, violando a lei e descumprindo as obrigações do contrato de trabalho do reclamante. 
Além disso, não foram indicados bens das empresas executadas aptos para garantir a execução, de modo que a responsabilidade pessoal não pode ser afastada (art. 795, § 2º, do CPC). 
Ademais, tendo em vista a ausência de defesa, ratificada a decisão de Id bfcd892, prosseguindo-se a execução em face dos sócios. 
Em relação aos valores bloqueados em conta do sócio JOSE ORLANDO ESTEVES (Id f4d220b), nenhuma prova sobre a origem salarial foi acostada, tampouco que os valores seriam destinados à subsistência do requerente (Id 04ba638). 
Diante do exposto, ratifico a decisão que concedeu a tutela cautelar e julgo procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para determinar o prosseguimento da execução em face de ANA CRISTINA RAMALHO LIVOLIS CALLEGARI, SEVERO LIVOLIS NETO, JAIRO APARECIDO LIVOLIS, MIRIAM RAMALHO LIVOLIS, EMERSON HENRIQUE LIVOLIS, CARLOS EDUARDO LIVOLIS e JOSE ORLANDO ESTEVES” (fls. 36-38, e-doc. 14).

Em 3.9.2025, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao agravo de petição interposto por José Orlando Esteves, nos seguintes termos:
“- Desconsideração da personalidade jurídica 
(...) Registre-se, primeiramente, que o sócio pode ser responsabilizado pelos débitos devidos pela empresa e reconhecidos em Juízo, mesmo na fase de execução, conforme dispõe o artigo 790 do CPC: (...).
Importante consignar, ainda, que reconhecida a existência de grupo econômico e determinada a inclusão de empresa no polo passivo da execução, somente esta tem interesse e legitimidade para se insurgir contra tal decisão. 
Acrescente-se ser incabível a suspensão da presente execução com base na decisão proferida no RE 1387795 (Tema 1232), pois a questão ora em análise refere-se apenas a desconsideração da personalidade jurídica de empresa já incluída no polo passivo da execução. 
Prosseguindo. 
Levando-se em consideração a inclusão da empresa Forpack Serviços Empresariais Ltda - EPP no polo passivo da execução em razão do reconhecimento de grupo econômico, bem como que o agravante é sócio da referida empresa (conforme ficha cadastral da JUCESP de ID. a2af219), passo à apreciação da questão. 
Consta dos autos que as diligências realizadas em face da executada Forpack Serviços Empresariais Ltda - EPP restaram infrutíferas (ID. 18723ea).
Cumpre ressaltar que na Justiça do Trabalho a desconsideração da personalidade jurídica decorre do mero descumprimento das obrigações trabalhistas e da falta de bens suficientes da empresa para satisfação do crédito alimentar, com aplicação da chamada ‘teoria menor’, consubstanciado no art. 28, §5º do Código de Defesa do Consumidor, pois o empregado é considerado hipossuficiente na relação jurídica. 
Portanto, desnecessária a verificação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial previstos no art. 50 do Código Civil, bastando o simples inadimplemento da pessoa jurídica, como é o caso dos autos. 
Cito jurisprudência do C.TST: (...).
Ressalte-se que a aplicação da lei civil e, no presente caso, do Código de Defesa do Consumidor se encontra prevista pelo artigo 8º da CLT, sendo que o artigo 855-A da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, dispõe somente sobre a norma processual incidente, não fazendo qualquer menção específica ao dispositivo legal aplicável, se o artigo 50 ou o artigo 28 do Código Civil. 
Nem mesmo a Lei nº 13.784/2019 modificou o princípio protetivo e as demais regras que autorizam a aplicação da teoria do disregard of legal entity sempre que a entidade empresarial não dispuser de bens suficientes à garantia da execução, não podendo ser utilizada como escudo para que sejam descumpridas normas trabalhistas sem sanção para os sócios. 
Por fim, se o agravante pretendia se valer do benefício de ordem, deveria ter indicado bens livres e desembaraçados das empresas executadas suficientes para satisfazer a execução, nos termos do artigo 795, §2º do CPC, o que não ocorreu. 
Nesse diapasão, nego provimento ao apelo e mantenho a decisão de origem” (e-doc. 49).

3. Contra essas decisões, ajuíza-se a presente reclamação.

José Orlando Esteves e Forpack Serviços Empresariais Ltda. afirmam “trata[r-se] de Reclamação Trabalhista, já em fase de execução, na qual foi deferida a inclusão dos Reclamantes, apenas na fase de execução, sob o argumento da existência de grupo econômico” (fl. 3).

Sustentam que “a decisão do D. Juízo da 04ª VARA DO TRABALHO DE SANTO ANDRÉ - SP, ao incluir a empresa Forpack e o sócio José Orlando, sem que tivessem feito parte no processo de conhecimento, bem como, inexistindo nenhum vínculo entre as empresas, tampouco o sócio figurou no quadro societário de qualquer uma das empresas, descumpriu a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232), enquadrando-se na hipótese prevista no inciso II do artigo 988 do CPC, acima transcrito” (fl. 5).

Salientam que “os Reclamantes foram incluídos no polo passivo da presente execução, sem sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica em nome dos Reclamantes, sendo incluída por mero despacho de fls. 462, em 07/07/2020 sob a alegação de integrar o Grupo de empresas, sem ter participado da fase de conhecimento. Nota-se que os Reclamantes são ilegítimos no polo passivo da demanda trabalhista, nos termos do tema repetitivo 1232” (fl. 15).

Ressaltam que “a Reclamante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica na demanda trabalhista” (fl. 15). 

Acrescentam que, “em nenhum momento a Reclamada (parte autora) demonstrou qualquer irregularidade ou suposta fraude realizada, utilizando-se da pessoa jurídica” (fl. 16).

Requerem “seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos da sentença proferida, seja o processo 0001620-39.2014.5.02.0434 suspenso (...) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 37). 

Pedem, no mérito, “seja cassada a sentença reclamada e declarado que não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico, sendo excluída do polo passivo da demanda a empresa Forpack e o sócio o Sr. José Orlando, na Reclamação Trabalhista nº 0001620-39.2014.5.02.0434” (fl. 37). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao incluir os reclamantes José Orlando Esteves  e Forpack Serviços Empresariais Ltda. no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 0001620-39.2014.5.02.0434, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

6. Na espécie, verifica-se que a empresa reclamante, Forpack Serviços Empresariais Ltda., não participou da fase de conhecimento da Ação Trabalhista n. 0001620-39.2014.5.02.0434, não tendo sido sequer mencionada nos autos naquela fase processual. Somente após o trânsito em julgado é que foi incluída no polo passivo da demanda, já em fase de execução, por despacho judicial proferido em 30.1.2020 (fl. 69, e-doc. 9).
Ao determinar essa inclusão, a autoridade reclamada fundamentou-se exclusivamente no “reconhecimento de grupo econômico” (fl. 2, e-doc. 49).

Conforme disposto na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral: 
“O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (...)” 

Nos termos fixados por este Supremo Tribunal Federal no item 2 da tese de repercussão geral suscitada, somente se admite o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou da fase de conhecimento nas hipóteses restritas de sucessão empresarial  ou de abuso da personalidade jurídica. Contudo, pela decisão reclamada não houve qualquer avaliação sobre a possíveo prática de abuso da personalidade jurídica, limitando-se a autoridade reclamada a assentar que, “na Justiça do Trabalho[,] a desconsideração da personalidade jurídica decorre do mero descumprimento das obrigações trabalhista”.

No caso em exame, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo da ocorrência de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica da empresa reclamante. A mera invocação de grupo econômico, desacompanhada do reconhecimento dessas hipóteses excepcionais, não autoriza a inclusão de terceiro na fase executiva. Assim, a inserção da empresa Forpack Serviços Empresariais Ltda. no polo passivo da execução, sem sua participação na fase de conhecimento e fora das balizas estabelecidas pelo precedente vinculante, configura nítido descumprimento da tese firmada por este Supremo Tribunal.

7. Ademais, conforme consignado pela autoridade reclamada, a inclusão do reclamante José Orlando Esteves no polo passivo da execução ocorreu exclusivamente “por tratar-se de sócio da empresa Forpack Serviços Empresariais Ltda.” (fl. 2, e-doc. 49).

No entanto, a inexistência de vínculo societário entre José Orlando Esteves e as empresas que efetivamente integraram a fase de conhecimento da ação trabalhista originária impede sua responsabilização pelo débito exequendo. A simples condição de sócio de empresa indevidamente incluída na execução não constitui fundamento jurídico idôneo para o redirecionamento da cobrança, nos termos da tese suscitada nesta reclamação.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, do juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP e da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora